Tribunal: TJMT
Processo: 1038715-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038715-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA - CPF: 041.971.291-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÕES EXPRESSAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022 ao reeducando condenado pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP), praticado em contexto de violência doméstica, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o reeducando faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, considerando que foi condenado por crime praticado em contexto de violência doméstica e teve sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.

O Decreto n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão de indulto para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II).

2.

O contexto fático da infração é determinante para análise do indulto, sendo irrelevante a capitulação final quando o ato ilícito decorre de violência doméstica.

3.

O indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022.

4.

A concessão do indulto antes mesmo da efetivação da intimação para início do cumprimento da pena substitutiva suprime etapa essencial e obrigatória da execução penal.

5.

Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance do indulto para abranger situações expressamente excluídas pelo decreto presidencial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

1.

O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 não se aplica a crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que o agente tenha sido condenado apenas pelo crime de violação de domicílio.

2.

As penas restritivas de direitos não são alcançadas pelo indulto natalino, conforme vedação expressa do art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022.

Dispositivos relevantes citados:
art. 84, XII, da CF/88; art. 107, II, do CP; art. 150, §1º, do CP; arts. 5º, 7º, II, e 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022; Lei n. 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), que concedeu indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022 ao reeducando Carlos Antônio Cordeiro Ferreira, extinguindo sua punibilidade em relação à condenação pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal).

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente a ser definida oportunamente (Id. 107193601 – fls. 84/85 e Id. 113435049).

Originalmente, o agravado foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150, §1º, ambos do Código Penal, e da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, todos com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por fatos ocorridos em 18/04/2017, quando teria praticado vias de fato contra sua ex-companheira, ameaçado-a com palavras de causar mal injusto e grave, além de ter entrado em sua residência contra sua vontade expressa durante o período noturno (Id. 107193601 – fls. 1/3).

Após regular instrução processual, o agravado foi condenado apenas pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP), sendo absolvido das demais imputações por insuficiência probatória (Id. 107193601 – fls. 84/85).

Iniciada a execução penal, o Juízo determinou a intimação do reeducando para cumprimento da pena restritiva de direitos (Id. 17.1). Contudo, o agravado não foi localizado para intimação, pois, segundo informações de sua esposa, trabalhava em fazenda distante e só retornava para casa a cada quinze dias (Id. 24.1).

O Ministério Público requereu nova tentativa de intimação do reeducando (Id. 29.1), enquanto a Defensoria Pública postulou a concessão de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022 (Id. 33.1).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à concessão do indulto (Id. 36.1), mas o Juízo de primeiro grau acolheu o pedido defensivo e declarou extinta a punibilidade do agravado, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal (Id. 42.1).

Em suas razões recursais (Id. 46.1), o Ministério Público sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois: a) o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, hipótese expressamente excluída do indulto pelo art. 7º, II, do Decreto n. 11.302/2022; e b) o indulto não é extensível às penas restritivas de direitos, conforme prevê o art. 8º, I, do mesmo decreto. Requer, ao final, a reforma da decisão para revogar a extinção da punibilidade e determinar a intimação do reeducando para cumprimento da pena.

Em contrarrazões (Id. 49.2), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o agravado foi condenado por crime cuja pena privativa de liberdade em abstrato não é superior a cinco anos, enquadrando-se na hipótese do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022; e b) como houve a conversão das penas restritivas de direitos por privativa de liberdade, não seria aplicável a vedação do art. 8º, I, do referido decreto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo que a decisão agravada desconsiderou requisitos objetivos e impeditivos previstos expressamente no próprio decreto presidencial, além de contrariar a natureza da sanção aplicada (Id. 331486887), ASSIM SINTETIZANDO:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que concedeu indulto natalino e extinguiu a pena do reeducando. Insurgência ministerial: Postula a reforma da decisão para revogar a extinção da punibilidade e determinar a intimação do reeducando para cumprir sua pena. Procedência. Indevida aplicação do Decreto nº 11.302/2022 a fato praticado em contexto de violência doméstica, hipótese expressamente vedada pelo art. 7º, II, além de ser incabível o benefício quando se trata de pena restritiva de direitos, nos termos do art. 8º, I. Necessária reforma da decisão para restabelecer a regular execução da pena. Pelo provimento recursal.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão consiste em verificar se o agravado, Carlos Antônio Cordeiro Ferreira, faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, considerando que foi condenado pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP), praticado em contexto de violência doméstica, tendo sua pena privativa de liberdade sido substituída por restritiva de direitos.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

O Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que concedeu indulto natalino e comutação de penas, estabelece em seu art. 5º que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".

No entanto, o mesmo decreto prevê expressamente situações em que o indulto não pode ser concedido, conforme dispõe seu art. 7º:

"Art. 7º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime:
I - de tortura ou terrorismo;
II - praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - sexual contra vulnerável;
IV - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 35, art. 36 e art. 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 4º deste Decreto;
V - tipificado no art. 7º, caput, inciso IX, e § 3º da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016;
VI - tipificado nos art. 312, caput e § 1º, art. 313-A, art. 316, caput e § 2º, art. 317, caput e § 1º e § 2º, e art. 333, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VII - tipificado nos art. 171, caput e § 2º e § 3º, e art. 180, caput e § 1º e § 2º, do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, quando praticado contra a administração pública, direta ou indireta, ou contra o patrimônio de entidade de previdência privada, de sociedade de economia mista ou de empresa concessionária ou permissionária de serviços públicos; ou
VIII - tipificado nos art. 312, caput e § 1º, art. 317, caput e § 1º e § 2º, e art. 333, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, quando praticado por funcionário público no exercício de suas funções ou na razão delas."

Além disso, o art. 8º do mesmo decreto estabelece que:

"Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;

II - penas de multa; e

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo."

No caso em análise, verifico a presença de dois impedimentos à concessão do indulto ao agravado.

Primeiro, o crime pelo qual o agravado foi condenado (violação de domicílio qualificada – art. 150, §1º, CP) foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei n. 11.340/06, conforme se depreende da denúncia e da própria sentença condenatória.

A denúncia narra claramente que os fatos ocorreram no âmbito de violência doméstica, tendo o agravado invadido a residência de sua ex-companheira durante a noite, após quebrar a janela e a porta, além de tê-la segurado pelo braço e ameaçado. Embora tenha sido condenado apenas pelo crime de violação de domicílio, é incontestável que tal delito foi praticado em contexto de violência doméstica.

O fato de o agravado ter sido absolvido das imputações de vias de fato e ameaça não descaracteriza o contexto de violência doméstica em que o crime de violação de domicílio foi praticado. A absolvição ocorreu por insuficiência probatória quanto a esses delitos específicos, mas não afastou o contexto fático da violência doméstica que permeou toda a conduta do agravado.

Nesse sentido, incide a vedação prevista no art. 7º, II, do Decreto n. 11.302/2022, que exclui expressamente do indulto os crimes "praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher".

Segundo, a pena imposta ao agravado foi de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária. O art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022 é categórico ao estabelecer que "o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às penas restritivas de direitos".

Sobre o tema, trago julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE A APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONVERSÃO OPERADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO MARCO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, "o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à
pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa
. [...] Nesse diapasão, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio" (HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/12/2017.), mormente em situações como a dos autos, em que a reconversão se deu após a publicação do decreto presidencial.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 858.958/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)”

Portanto, mesmo que não houvesse o impedimento relacionado ao contexto de violência doméstica, a natureza da pena aplicada ao agravado (restritiva de direitos) já seria suficiente para afastar a possibilidade de concessão do indulto.

A Defensoria Pública argumenta que "como houve a conversão das penas restritivas de direitos por privativa de liberdade, não seria o caso de aplicação do art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022". Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos autos, pois não houve conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Ao contrário, o que ocorreu foi justamente o oposto: a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, conforme se verifica na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

Ademais, é importante ressaltar que o agravado sequer havia iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos, uma vez que não foi localizado para intimação. O Ministério Público havia solicitado nova tentativa de intimação, demonstrando a necessidade de prosseguimento da execução penal.

Ao extinguir a punibilidade antes mesmo da efetivação da intimação para início do cumprimento da pena substitutiva, a decisão agravada suprimiu etapa essencial e obrigatória da execução, o que caracteriza ofensa ao devido processo legal executório.

Não se pode olvidar que o indulto, como manifestação do poder de graça do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, deve ser interpretado e aplicado em estrita observância aos limites estabelecidos no próprio decreto que o concede. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance do indulto para abranger situações expressamente excluídas pelo decreto presidencial.

No caso em análise, o decreto presidencial é claro ao excluir do indulto os crimes praticados em contexto de violência doméstica e as penas restritivas de direitos. Ambas as situações estão presentes no caso do agravado, o que impede a concessão do benefício.

Além disso, é importante destacar que a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) representa um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo mecanismos para coibir e prevenir esse tipo de violência. A interpretação das normas relacionadas a crimes praticados nesse contexto deve sempre considerar a proteção especial conferida às vítimas de violência doméstica.

Permitir que um condenado por crime praticado em contexto de violência doméstica seja beneficiado pelo indulto, contrariando expressa vedação legal, representaria um retrocesso na proteção às vítimas e enfraqueceria a eficácia da Lei Maria da Penha.

Por fim, cabe ressaltar que o art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, invocado pela defesa, estabelece apenas um dos requisitos para a concessão do indulto (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos), mas não afasta as vedações previstas nos arts. 7º e 8º do mesmo decreto. Ou seja, mesmo que o crime tenha pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, o indulto não poderá ser concedido se estiver presente alguma das hipóteses de vedação.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada, ao conceder o indulto ao agravado, contrariou expressamente as disposições do Decreto n. 11.302/2022, especificamente seus arts. 7º, II, e 8º, I, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão agravada e revogar a extinção da punibilidade do agravado Carlos Antônio Cordeiro Ferreira, determinando o prosseguimento da execução penal, com a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026